Tribunal: TJES
Processo: 5040415-29.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040415-29.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS SANTOS BOZZI
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Thaita..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
5040415-29.2024.8.08.0024

EMBARGANTE:
MARIA DAS GRACAS SANTOS BOZZI

EMBARGADO:
BANCO BMG S.A

RELATOR:
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO COM BASE EM REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO/PROBATÓRIA
. MERO IN
CONFORMISMO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
CONHECIDOS
.

RELATÓRIO /
VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARIA DAS GRACAS SANTOS BOZZI,
em face de acórdão proferido nestes autos ao (ID.
15309657)
que por
unanimidade
,
concedeu
provimento ao recurso inominado interposto
pelo embargado
,
reformando integralmente
sentença de piso, para julgar
improcedentes os pedidos autorais
.

Em suas razões (ID. 15325922), o embargante alega que o acórdão foi omisso ao deixar de analisar que o contrato apresentado pelo banco possui assinatura diversa da sua, inexistindo prova de entrega ou desbloqueio do cartão, bem como ao não apreciar a aplicação da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC diante de sua hipossuficiência, e ao não fundamentar de que forma supostos saques ou compras poderiam comprovar contratação válida, considerando a possibilidade de fraude, e, ainda, contraditório ao reconhecer a aplicação do CDC e afastar a inversão do ônus da prova.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Em que pese as alegações do embargante de que o acórdão incorre em omissão, verifico que se trata, apenas, de
literal
irresignação quanto ao resultado do julgamento,
posto que pleiteia nova análise de matéria fática e probatória
. Isto porque, o acórdão é expresso ao apontar a ausência de falha na prestação de serviços, fraude ou vício de consentimento, senão vejamos:

“
Compulsando os autos, as provas constantes apontam que a autora tinha conhecimento do contrato e de suas consequências materiais. A própria demora no ajuizamento da ação aponta para tal circunstância, eis que o ajuste fora celebrado em 2015, não sendo crível que tenha demorado tanto tempo (cerca de nove anos) para perceber a ocorrência dos referidos descontos em seu benefício previdenciário.

A requerida em sua defesa afirmou que o contrato de Cartão de Crédito Consignado (ID. 13925902) nº 38795840 deu-se em 31/08/2015, tendo a autora procedido com saques complementares e compras, por meio da utilização do cartão de crédito e que em contrapartida, deveria proceder com os pagamentos complementares. Verifico no ID. 13925904 e 13925905 que, de fato, a recorrida realizou vários saques complementares, sendo alguns deles:
R$ 240,48 em agosto de 2017 e R$ 172,41 em julho de 2019.

Além disso, verifica-se também que a autora utilizou o cartão de crédito para a realização de compras em fevereiro de 2021 (ID. 13925905),
uma em 4 (quatro) parcelas de R$53,81 (PAGCONECTANDOGER) e outra no valor de R$ 12,90 (RADIO E TELEVISÃO RECO)
, fato que afasta ainda mais a veracidade de suas alegações.
”.

Destaco, ainda, que a jurisprudência é pacífica em estabelecer que o juiz não é obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Não existe a contradição alegada, eis que houve o reconhecimento da relação de consumo e a aplicação da inversão do ônus da prova, o que não implica na procedência automática dos pleitos do consumidor.

Portanto,
pretende o embargante a reforma do acórdão ante o inconformismo com o resultado do julgamento
. Busca a modificação do convencimento desta Turma Recursal por força dos Embargos de Declaração, por não concordar com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, inexistindo vícios a serem sanados.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, resultando imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator, respeitosamente, divirjo de Vossa Excelência apenas na conclusão do voto, é dizer, na parte dispositiva.

A meu ver, o não conhecimento do recurso significa dizer que o recurso não atendeu aos requisitos de admissibilidade intrínsecos e/ou extrínsecos.

Ultrapassado o juízo de admissibilidade, avançando-se na análise das razões recursais para saber se procedem ou não as alegações do embargante - ou seja, se os vícios alegados (contradição, omissão ou obscuridade) existem ou não - trata-se de análise de mérito e, portanto, é caso de provimento ou improvimento do recurso.

Cumpre registrar que se o embargante não alega/argumenta a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC, tratando-se de recurso de fundamentação vinculada, não deve ser conhecido. Porém, se tais vícios são alegados e a decisão posterior for no sentido de que os vícios não existem, há análise de mérito, devendo ser negado provimento ao recurso.

Por fim, saliento que embora seja uma questão, aparentemente, apenas de ordem técnica processual, entendo importante fazer o registro, sobretudo, porque há entendimentos no sentido de que embargos de declaração não conhecidos não interrompem o prazo recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos opostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.